Tribunal: TJDFT
Processo: 0003582-97.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO VERIFICAÇÃO.
Inviável a absolvição quando suficientes os elementos de prova à demonstração inequívoca do comprometimento do apelante.
A palavra da vítima nos crimes como o dos autos, contra a dignidade sexual, normalmente cometidos às ocultas, merece especial atenção ao demonstrar com segurança e em detalhes o fato criminoso, além de comparecer, neste caso, respaldada em depoimentos de testemunhas, colhidos em inquérito e em juízo.
Depoimento prestado por policial, agente público no exercício de suas funções, emerge merecedor de fé quando em harmonia com as provas dos autos, não contraditado ou desqualificado.
A determinação de sanção mínima demanda avaliação positiva da totalidade das moduladoras do art. 59 do Código Penal, pressuposto não constatado em concreto.
Não cabe falar em confissão espontânea. Em nenhum momento confessou o apelante a prática delitiva.
Hipótese de habitualidade criminosa e não de continuidade delitiva. Agente que reitera na prática de crimes contra a dignidade sexual contra vítimas diferentes, o que afasta a hipótese de aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva, que tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito e unidade de desígnios. Ao praticar o delito subsequente o recorrente não se aproveitou das mesmas oportunidades oriundas do delito antecedente. Embora os delitos sejam da mesma espécie, não decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal.
Apelação da Defesa não provida.